Tribunal: TJDFT
Processo: 0704547-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704547-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUAN DOURADO LOPES IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor do paciente Luan Dourado Lopes, cujo objeto é a revogação da prisão preventiva decretada nos autos do inquérito policial no 0706438-55.2025.8.07.0001, em trâmite perante a 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Em síntese, alega que, em 09/02/2025, o paciente foi preso em flagrante por tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006) e teve sua prisão convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia em 10/02/2025. Insurgindo-se contra essa decisão, sustenta que a prisão é ilegal por ter ocorrido mediante ingresso forçado dos policiais em domicílio, porque a fuga do paciente, por si só, não configura flagrante delito ou fundada suspeita de crime, violando a inviolabilidade do domicílio garantida pelo art. 5o, XI da CF. Além disso, afirma que o réu é primário, sem antecedentes criminais, e não há elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, porque a gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas não é suficiente para manter a custódia cautelar. Nesses termos, liminarmente e no mérito, requer a concessão da ordem para relaxar ou revogar a prisão preventiva, com a expedição do respectivo alvará de soltura, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (ID 68611891). FAP do paciente juntada aos autos (ID 68623157). É o relatório. Decido. A liminar em habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, que justifique o acolhimento do pedido de urgência. Em tese, admite-se a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima abstratamente cominada, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. No caso, a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente (ID 68611895, p. 83-85) expôs os seguintes fundamentos: “Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 113 gramas de maconha, 31 gramas de cocaína e 7200 ml de diclorometano). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. O autuado VICTOR é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de drogas. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. O custodiado LUAN, por sua vez, responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de roubo majorado. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto”. Em análise inicial, a decisão impugnada não carece de fundamentação idônea. De acordo com a narrativa policial (ID 68611895, p. 51-53), a residência estava sendo monitorada em razão de histórico de informações sobre tráfico de drogas no local. Ao perceber a aproximação policial, o paciente teria arremessado uma sacola para o telhado da casa. Diante do comportamento, os policiais realizaram a diligência de busca domiciliar, onde encontraram mais de 113 gramas de maconha, 31 gramas de cocaína e 7.200 ml de diclorometano. De acordo com os policiais, o paciente teria assumido a propriedade da droga, dizendo que era traficante e comprava a droga em Samambaia. O outro agente, primo do paciente, disse na delegacia que a abordagem foi normal. Dessa forma, não há flagrante ilegalidade na prisão em razão da busca domiciliar que justifique o relaxamento da prisão preventiva em decisão liminar. No caso, a fundada suspeita está justificada no histórico de informações sobre tráfico de drogas no local e no comportamento do paciente, que, ao avistar a polícia, arremessou uma sacola para o telhado da casa. Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ: “[...] 2. Na hipótese, os policiais militares, em patrulhamento de rotina, narraram que o paciente, já conhecido pelo envolvimento no crime de tráfico de drogas, ao avistar a viatura, demonstrou nervosismo e passou a caminhar de forma rápida. Ao perceber a iminência da abordagem, o acusado haveria dispensado uma sacola com drogas no chão. 3. Com efeito, tais elementos, em conjunto, indicam a existência de fundada suspeita de que o recipiente arremessado contivesse substâncias entorpecentes e de que o réu estivesse na posse de mais objetos relacionados ao crime. 4. Assim, os elementos indicados apontam que a busca pessoal foi precedida de fundada suspeita da posse de corpo de delito, circunstância que inviabiliza o trancamento do processo. [...]” (STJ, HC 823.387/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 26/06/2023, DJe 29/06/2023). Além disso, as circunstâncias concretas extraídas do auto de prisão em flagrante justificam a segregação cautelar, especialmente diante da quantidade e da variedade de drogas apreendidas e do histórico de informações sobre a prática do crime de tráfico de drogas no local. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a existência de inquéritos policiais ou ações penais em andamento é fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, porque denota o risco concreto de reiteração delitiva do agente (STJ, AgRg no RHC 185.992/MA, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), 6a Turma, j. 11/03/2024, DJe 17/03/2024). Por fim, as circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para a concessão da liberdade provisória quando presentes outros elementos que indicam a necessidade da segregação cautelar, como é o caso dos autos (STJ, RHC 127.656/PR, 2020/0124908-3, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 11/05/2021, publicado em 25/05/2021). Pelas mesmas razões, não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez demonstrada sua inadequação e insuficiência, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator